Tribunal: TJSP
Processo: 1062356-73.2021.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-30
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
Embargos de Declaração. Acórdão que negou provimento ao apelo da embargante, confirmando a sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiros que opusera. Obscuridade e omissão. Inocorrência. Alegação por meio da qual se requer o reexame do acórdão e a alteração do resultado do julgamento, mediante reiteração de teses e argumentos. Não há se falar em nova provocação para acesso às

Ementa:
Embargos de Declaração. Acórdão que negou provimento ao apelo da embargante, confirmando a sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiros que opusera. Obscuridade e omissão. Inocorrência. Alegação por meio da qual se requer o reexame do acórdão e a alteração do resultado do julgamento, mediante reiteração de teses e argumentos. Não há se falar em nova provocação para acesso às instâncias superiores, na forma do art. 1.025 do CPC. Desnecessária citação numérica dos dispositivos legais tidos por violados. Basta que a questão tenha sido decidida. - EMBARGOS REJEITADOS